Tribunal: STF
Processo: RE 86534
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-24
Data de publicação: 1975-05-24

Ementa:
EMBARGOS EM EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL PRAZO PARA SUA
INTERPOSIÇÃO.
O PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR EM EXECUÇÃO POR
TÍTULO JUDICIAL TEM SEU INICIO QUANDO FOI EFETUADA A PRIMEIRA
PENHORA.
A EXCLUSAO DOS BENS PENHORADOS, EM VIRTUDE DE ACOLHIMENTO DE
EMBARGOS DE TERCEIRO, ACARRETANDO, CONSEQUENTEMENTE, A PENHORA DE
OUTROS BENS DO EXECUTADO NÃO IMPLICA NA DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA
OFERECIMENTO DE NOVOS EMBARGOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.